Tribunal: TJDFT
Processo: 0024740-87.1999.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0024740-87.1999.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACACIO SAMPAIO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO GM S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto conste dos autos o comprovante do recolhimento do preparo (Ids 65750152 e 65750153), verifico que este foi efetivamente pago pelo apelante no dia 25/9/2024, sendo juntado o comprovante aos autos no dia 26/9/2025, às 8:11, e não no ato de interposição do recurso, que se deu no dia anterior, 24/9/2024, às 20:47 (Id 65750150). Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de a apelação ser julgada deserta e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora